Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-68.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013976-68.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIELA FELLINI - CPF: 011.000.381-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA FELLINI - CPF: 011.000.381-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO -
1º RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

2º RECURSO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Recurso – Defensoria Pública desprovido.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

Recurso do Município – provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por DANIELA FELLINI, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA e MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1013976-68.2019.8.11.0015 ajuizada por Daniela Fellini, assistida pela Defensoria Pública,
e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, solidariamente a disponibilizarem à parte Autora o medicamento OMALIZUMABE 300MG, ratificando a tutela de urgência concedida no ID. 26097790.

A Defensoria Pública em seu recurso de apelação somente requereu a fixação dos honorários sucumbenciais a seu favor. (Id. 114986984)

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública. (Id. 114986987)

Nas razões recursais o Município de Sinop/MT, aduz que não tem obrigação de atender a presente demanda em razão da mesma ser classificada como de Alto Custo, requerendo a exclusão de sua responsabilidade. (Id. 114986989)

O município de Sinop apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso da Defensoria Pública. (Id. 114986992)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, ressai dos autos, recurso de apelação da Defensoria Pública e Município de Sinop, visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
, da requerente, e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO e o e o MUNICÍPIO DE SINOP, solidariamente a disponibilizarem à parte Autora o medicamento OMALIZUMABE 300MG

Parecer favorável do Nat, id. 114986042.

O pedido da liminar foi deferido no dia 11/12/2019 (ID. 114986043), e na sentença (ID.114986983) foi concedida a pretensão inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
“Ex positis”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem a parte Requerente o medicamento OMALIZUMABE 300MG. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 26097790 e DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC/2015. (...).”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

O primeiro recurso, interposto pela Defensoria Pública se restringe a questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

Entretanto, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

O recurso não merece provimento.

Em sede de recurso, o
MUNICÍPIO DE SINOP
se insurge quanto sua ausência de responsabilidade na obrigação por ser classificada como de alto custo.

Pois bem. Como bem lançado no ato sentencial, a narrativa dos fatos posta na exordial está constituída de indícios suficientes da existência do direito da autora
a realização do tratamento ante seu diagnóstico, qual sendo de “URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE) de difícil controle”
.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
, c
onsiderando, que
o procedimento pleiteado,
o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática já houve o direcionamento da obrigação.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do Município de Sinop, para afastar a condenação ao referido Município no custeio e responsabilidade do procedimento pleiteado, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022